Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22381088, SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA, por meio de seu procurador, requereu a habilitação nos autos desta execução como terceira interessada, haja vista a cessão de crédito efetuado pela substituída VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA. Instado quanto ao pedido, no ID: 24735194, o exequente informou não se opor ao pedido, desde que destacados os honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento). O Distrito Federal não me manifestou quanto ao requerimento (ID: 25514878). Passo a decidir. A peticionante acostou aos autos escritura pública, lavrada em 22 de dezembro de 2020, na qual assenta que a servidora VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA cede, de forma irrevogável e irretratável, os direitos creditórios originários de requisição de precatório oriunda desta execução, no valor bruto de R$ 16.397,84 (dezesseis mil e trezentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos (ID: 22381089). Tendo em vista a cessão do crédito acima, a substituída não poderia ter renunciado aos valores exequendos, como o fez no ID: 43736820. Diante disso, torno sem efeito a homologação da renúncia, constante do ID: 44520509, referente ao crédito da substituída VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA. Revogada a renúncia, determino, em consequência, o cancelamento da RPV de ID: 46531095. Após, inscreva-se em precatório o crédito de VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA, consoante planilhas de ID: 43193093, assegurado o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) ao M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA, por meio de seu procurador, Dr. Rômulo Rodrigo Lemos Ferreira OAB/DF 35.624, para, querendo, requerer a habilitação do crédito nos autos do requisitório. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR